Tribunal: STF
Processo: RE 1453239
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO RESCISÓRIA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INDEFERIMENTO. DEFINIÇÃO DO TETO DA OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL DA NORMA QUE DEFINE O TETO DA OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA LEI DISTRITAL N.º 3.624/2005 NA ESPÉCIE. TETO DE DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI DISTRITAL N° 6.618/2020. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do RE 729.107/DF, tema 729, que a lei disciplinadora da submissão do crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, de modo que não pode ser aplicada à situação jurídica constituída anteriormente à sua vigência. 



    2. Esta Corte, amparada no entendimento do Supremo Tribunal Federal, vem definindo que o teto para o pagamento da obrigação de pequeno valor deve ser aquele estabelecido na norma vigente na data do trânsito em julgado do título executivo judicial. 



    3. O acórdão exequendo transitou em julgado em 04/07/2017 e o exequente requereu o cumprimento de sentença em 20/09/2017, quando estava em vigor a Lei Distrital nº 3.624/2005 (uma vez que a Lei nº 5.475/2015 foi declarada inconstitucional por este Tribunal, nos autos da ADI nº 2015.00.2.015077-2 e ADI nº 2015.00.2.014329-8), não sendo possível a retroatividade da Lei Distrital n.º 6.618, de 08/06/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de RPV no Distrito Federal. 



    4. Assim, nos termos do artigo 1º da Lei Distrital nº 3.624/2005, com a redação em vigor na data da formação do título executivo judicial, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV era de 10 (dez) salários-mínimos. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que indeferiu o requerimento de expedição de RPV, por ser aplicável, na espécie, o regime de precatórios.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 3º, I, 5º, LXXVIII, e 100, § 3º, da CF/1988.



    3. A parte recorrente sustenta que “houve má aplicação do precedente RE n. 729.107/DF – TEMA 792 – à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada, pois o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor”. Aduz que “o presente caso trata-se da aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV, não encontrando, assim, óbice no Tema 792” (e-doc. 47, fl. 5).



    4. É o relatório. Decido.



    5. Em casos análogos ao presente (Rcls 54.470, 55.043, 56.217), a Primeira Turma desta Corte, por maioria, reconheceu ser indevida a aplicação do Tema 792-RG, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão. Prevaleceu o entendimento de que a repercussão geral admitida por esta Corte apontou a discussão específica da redução do valor do teto para pagamento mediante RPV (Tema 792), enquanto os casos em análise dizem respeito a aumento, pelo que distintos os contextos fático e jurídico. Em seu voto nas supracitadas reclamações, o Ministro Alexandre de Moraes consignou o seguinte:



    E, de fato, observam-se contextos fático e jurídico distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, notadamente a se considerar os princípios da igualdade e da cronologia, a reger o regime de execuções contra a Fazenda Pública. 



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expandem direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes de antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 



    Aplicando-se a norma com especial atenção aos princípios da igualdade e da cronologia de pagamentos face à Fazenda Pública, não há como se justificar a ultratividade de norma prejudicial aos direitos individuais como forma de se garantir ao Estado um tratamento que, ao ser-lhe objetivamente favorável, é prejudicial ao credor. Esta ultratividade prejudicial ao credor em face do Estado não foi objeto concreto daquilo que se decidiu no Tema 792-RG, mas apenas e tão somente a irretroatividade prejudicial a este mesmo credor.



    E, no ponto, observa-se que a aplicação da tese fixada no Tema 792- RG ao caso concreto gerará uma ofensa direta aos princípios da igualdade e da cronologia.



    Credores com direito ao regime constitucional mais benéfico, por meio do pagamento de RPVs com base na nova legislação, teriam tratamento jurídico distinto de outros credores pelo mesmo valor, somente com base no fator tempo. A diferenciação do tratamento de credores na mesma situação perante o Estado, tão somente com base no fator cronológico e por força da aplicação de tese fixada para solucionar questão de irretroatividade – e não de ultratividade -, ofende ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. 



    Da mesma forma, o princípio constitucional da cronologia (art. 100, CF) impede que se dê ultratividade a norma legal distintiva e prejudicial aos credores que se encontram em situação material similar quanto ao tempo do pagamento de obrigação contra o Estado, eis que fixada em favor dos credores. 



    Em termos finais, a manutenção do credor numa ordem cronológica de pagamentos de precatórios com base exclusivamente em norma revogada, traduzirá pagamentos mais rápidos a outros com mesmo crédito a receber, sem um fundamento constitucional a justificar o tratamento diferenciado, insuficiente o critério temporal para tal conclusão.



    6. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator